Tribunal: TJPA
Processo: 0000322-45.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000322-45.2009.8.14.0032

APELANTE: PANFILA MACEDO DA SILVA, VERISSIMO ANTONIO MACEDO DE FIGUEIREDO

APELADO: LUIZ ANTONINO FERREIRA, WILSIENE DINIZ SILVA, SILVIA SIDALINA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO – POSSE JUSTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, não há que se falar em direito de herança por parte dos autores, na medida em que restou comprovado o abandono do imóvel, pelo
de cujes
, por mais de 20 (vinte) anos antes do seu falecimento, período no qual a posse da área foi transferida para a demandada Silvia Sidalina.

2- Ademais, em que pese os recorrentes terem alegado que
a referida ré, por ser filha da apelante com pessoa diversa do falecido, não dispunha de direito algum sobre o bem, pelo que não podia dele dispor para venda
, não se desincumbiram do ônus que lhes competia de demonstrar a configuração do esbulho supostamente praticado, inclusive porque, conforme já relatado, a apelada exercia por mais de 20 (vinte) anos a posse exclusiva, mansa e pacífica sobre o imóvel, que lhe foi entregue pela própria mãe, a apelante, fato confirmado inclusive pela construção de sua residência na área.

3-Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor dos autores. E ainda, a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante das provas produzidas, serve para afastar os referidos requisitos. Manutenção da sentença de improcedência, em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
PANFILA MACEDO DA SILVA E VERÍSSIMO ANTÔNIO MACÊDO DE FIGUEIREDO
e apelados
SILVIA SIDALINA MACÊDO DA SILVA E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

PANFILA MACEDO DA SILVA E VERÍSSIMO ANTÔNIO MACÊDO DE FIGUEIREDO
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação dos requisitos ensejadores, tendo como ora apelados
SILVIA SIDALINA MACÊDO DA SILVA E OUTROS
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada,
ao argumento de que são respectivamente ex-companheira e filho de Antônio José de Figueiredo, falecido em 14.08.2000, possuindo direito ao imóvel discutido nestes autos, em razão da sucessão. Aduziram que não houve inventário e que houve esbulho da área em litígio, na medida em que a ré Silvia Sidalina Macêdo da Silva, filha da apelante de um relacionamento anterior, passou a ocupar parte do imóvel residencial, além de vender partes dele a seus irmãos, filhos do
de cujes
, o que caracterizou perda total da posse pelos apelantes, razão pela qual pugnaram pela procedência do pedido, de forma que seja determinada sua reintegração.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 4445880) que julgou improcedente a ação.

Inconformados,
PANFILA MACEDO DA SILVA E VERÍSSIMO ANTÔNIO MACÊDO DE FIGUEIREDO
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 4445881), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos na petição inicial, ressaltando que não houve abandono do imóvel e que a ré Silvia Sidalina Macêdo da Silva, por ser filha da apelante com pessoa diversa do falecido, não dispunha de direito algum sobre o bem, pelo que não podia dele dispor para venda.

Por fim, requerem o provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4445882), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos ora recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200-É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208- Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Veja-se:

“Art. 1.210-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O art. 560 do CPC/2015, também estabelece o direito do possuidor.
In Verbis
:

“Art. 560-O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos requisitos dispostos no art. 561 do CPC, abaixo transcrito:

“Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”

No caso em comento, não há que se falar em direito de herança por parte dos autores, na medida em que restou comprovado o abandono do imóvel, pelo
de cujes
, por mais de 20 (vinte) anos antes do seu falecimento, período no qual a posse da área foi transferida para a demandada Silvia Sidalina.

Ademais, em que pese os autores, ora apelantes, terem alegado que
a ré Silvia Sidalina Macêdo da Silva, por ser filha da apelante com pessoa diversa do falecido, não dispunha de direito algum sobre o bem, pelo que não podia dele dispor para venda
, não se desincumbiram do ônus que lhes competia de demonstrar a configuração do esbulho supostamente praticado, inclusive porque, conforme já relatado, a referida apelada exercia por mais de 20 (vinte) anos a posse exclusiva, mansa e pacífica sobre o imóvel, que lhe foi entregue pela própria mãe, a apelante, fato confirmado inclusive pela construção de sua residência na área.

Assim, contata-se que os requisitos para reintegração de posse não foram preenchidos em favor dos autores. E ainda, a tese levantada pelas partes requeridas, ora apeladas, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, em casos análogos:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TERCEIRO DE BOA FÉ QUE ADQUIRE O IMÓVEL. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. -
São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205653785002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REITERADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (ART. 523, § 1º, DO CPC/73)- BENS MÓVEIS (MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS) COMPRADOS PELO DOADOR E DEIXADOS NO IMÓVEL EM QUESTÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 927, CPC/73 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO - POSSE NÃO DERIVADA DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE OU PRECARIEDADE - DOAÇÃO DO IMÓVEL QUE FAZ PRESUMIR POSSE, ATÉ PROVA CONTRÁRIA, A DOS BENS MÓVEIS - ART. 1.209, CC - IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS. Autos nº 1637672-6 2 1. Não se conhece do agravo retido interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 se não houver reiteração nas razões ou contrarrazões recursais .2. A procedência de pretensão possessória não pode agasalhar-se na alegação de propriedade.
A seu turno, quem busca se reintegrar na posse deve provar, além de posse anterior, ter havido esbulho, e este se caracteriza por vício objetivo da posse que, por isso, se torna injusta. Não demonstrada a existência de posse violenta, clandestina ou precária, a pretensão possessória resulta improcedente
.3. Segundo inteligência do art. 1.209, do Código Civil, "A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem." 4. Considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em segunda instância, é devida a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1637672-6 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Por maioria - J. 27.02.2019) (grifo nosso)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte dos autores, ora apelantes, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024